Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 699-A DO CPC. CABIMENTO. RECURSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRAZO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, a questão da revisão da guarda do menor deverá ser realizada pelo juízo de origem, não sendo possível o conhecimento da matéria diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse contexto, o conhecimento do agravo de instrumento se restringirá à possibilidade de adoção do procedimento previsto no art. 699-A do CPC.
2. Embora a questão não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
3. No caso, afigura-se patente a urgência na medida postulada, pois o art. 699-A do CPC disciplina o momento processual em que deve ser aplicado. Desse modo, se ultrapassada essa fase processual, não haverá utilidade no deferimento da medida. Além disso, trata-se de questão urgente, que não pode aguardar eventual recurso de apelação para ser conhecida.
4. A Lei 14.713, de 30/10/2023, estabeleceu que o risco de violência doméstica ou familiar é causa impeditiva ao exercício da guarda compartilhada, bem como que o juiz deverá indagar previamente o Ministério Público e as partes sobre as situações de violência doméstica ou familiar que envolvam o casal ou os filhos, concedendo-lhes prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos.
5. O tema tratado, violência doméstica, é muito sensível, e motivou o legislador a adotar cautelas para assegurar medidas que visam coibir que os menores fiquem sujeitos a um ambiente familiar violento.
6. A par da recente alteração legislativa, deverá o juízo a quo adotar o procedimento estatuído no art. 699-A do CPC, assinalando às partes e ao Ministério Público o prazo legal para apresentação das provas pertinentes.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.